Tribunal: TJPA
Processo: 0804011-90.2024.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804011-90.2024.8.14.0015

APELANTE: MARCOS SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA PESSOAL. ART. 244 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. TENTATIVA DE FUGA AO AVISTAR A VIATURA. DENÚNCIA ANÔNIMA CORROBORADA POR ELEMENTOS OBJETIVOS. LICITUDE DA ABORDAGEM. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. APREENSÃO DE 40 PORÇÕES DE ÓXI E 1 PORÇÃO DE COCAÍNA. LAUDO DEFINITIVO POSITIVO. PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL (ART. 28). IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO COMPATÍVEIS COM A MERCANCIA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO (§4º DO ART. 33). INVIABILIDADE. ELEMENTOS INDICATIVOS DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ANPP. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO FORMAL E PENA MÍNIMA SUPERIOR A 4 ANOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 06 anos e 03 meses de reclusão e 625 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006).

A defesa suscitou preliminar de nulidade da busca pessoal e domiciliar, pleiteou absolvição por insuficiência probatória, desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, reconhecimento do tráfico privilegiado, remessa para ANPP e revisão da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Verificar a licitude da busca pessoal realizada com fundamento no art. 244 do CPP.

2.

Examinar a suficiência probatória para manutenção da condenação por tráfico de drogas.

3.

Analisar a possibilidade de desclassificação para o delito de uso pessoal.

4.

Avaliar a correção da dosimetria, especialmente quanto à valoração da conduta social.

5.

Verificar o cabimento do tráfico privilegiado e do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

III. FUNDAMENTAÇÃO

A preliminar de nulidade foi rejeitada. A abordagem decorreu de informação sobre tráfico em local conhecido pela mercancia ilícita, sendo reforçada pela tentativa de fuga do acusado ao avistar a viatura policial, circunstância objetiva apta a caracterizar fundada suspeita, nos termos do art. 244 do CPP e da jurisprudência do STF e STJ.

No mérito, a materialidade restou comprovada pelo laudo definitivo positivo para cocaína e pela apreensão de 40 porções de óxi, 01 porção de cocaína e dinheiro em espécie. A autoria foi demonstrada pelos depoimentos policiais coerentes e harmônicos, não infirmados por prova em sentido contrário.

Inviável a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006, pois a quantidade, forma de acondicionamento e circunstâncias da apreensão revelam destinação mercantil, sendo desnecessária a prova de efetiva venda.

Quanto à dosimetria, a valoração negativa da conduta social mostrou-se inidônea, por ausência de fundamentação concreta desvinculada dos antecedentes criminais, impondo-se o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Incabível a incidência da minorante do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, diante de elementos indicativos de habitualidade delitiva extraídos da certidão de antecedentes, que demonstram dedicação a atividades criminosas.

Igualmente inviável o ANPP, ante a ausência de confissão formal e circunstancial e porque a pena mínima cominada ao delito é superior a 4 anos (art. 28-A do CPP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a valoração negativa da conduta social e redimensionar a pena para 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

1.

A tentativa de fuga ao avistar viatura policial, somada a denúncia prévia e local conhecido por tráfico, configura fundada suspeita apta a legitimar busca pessoal (art. 244 do CPP).

2.

A apreensão de múltiplas porções de entorpecente, em circunstâncias compatíveis com mercancia, afasta a desclassificação para uso pessoal.

3.

A conduta social não pode ser valorada negativamente com base exclusiva em registros criminais, sob pena de bis in idem.

4.

A existência de elementos concretos indicativos de dedicação a atividades criminosas impede a aplicação do tráfico privilegiado.

5.

O ANPP exige confissão formal e pena mínima inferior a 4 anos, requisitos não atendidos no caso.

JURISPRUDÊNCIA

STF, AgR no RHC 235.568, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01/03/2024.

STF, HC 238.826/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20/05/2024.

STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP, Quinta Turma, j. 17/08/2021.

STJ, AgRg no HC 786.607/SP, Sexta Turma, j. 15/05/2023.STJ, HC 366.639/SP, Quinta Turma, j. 28/03/2017.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, emCONHECER O RECURSO E DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, nos termos
do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da apelação penal interposta por MARCOS SILVA SANTOS (ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL), irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que o condenou às penas de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto e pagamento de 625 dias multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput da Lei nº 11.343/06 (ID 25940934 - Pág. 1).

A defesa, em suas razões asseverou a preliminar de nulidade do feito por irregularidades na busca pessoal e domiciliar (art. 244 do CPP). No mérito pugnou a tese absolutória por insuficiência de provas, bem como asseverou pela desclassificação para o crime de consumo pessoal, além do reconhecimento do tráfico privilegiado, com a remessa dos autos ao MP, para realização do acordo de não persecução penal (ANPP). Por fim, advogou a revisão da dosimetria da pena, com o redimensionamento da pena ao patamar mínimo (ID 25940942 - Pág. 1).

Em contrarrazões, o
Dominus Litis
manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 25940948 - Pág. 2).

Nesta superior instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento do feito e no mérito pelo improvimento do apelo (ID 29110019 - Pág. 1).

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues

Desembargadora – Relatora

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade, estão presentes os pressupostos de admissibilidade, imperativo o conhecimento do apelo.

“(...) No dia 05 (cinco) de maio de 2024, por volta das 19h00min, no bairro Jaderlândia, Rua Manoel Maia, Rua do Iran, neste Município, o denunciado MARCOS SILVA SANTOS foi preso em flagrante delito durante uma abordagem da polícia militar quando trazia consigo substância entorpecente, do tipo COCAÍNA. Extrai-se que na data, hora e local supramencionados, a guarnição estava realizando rondas na rua do IRAN, local já conhecido pela prática de tráfico de drogas, assim que ingressaram na rua avistaram o denunciado que tentou evadir do local quando percebeu a presença dos agentes, porém foi alcançado. Os policiais procederam a busca pessoal e encontraram com o denunciado MARCOS SILVA SANTOS 40 (quarenta) porções de substância semelhante a ÓXI, 1 (uma) porção de substância semelhante a cocaína e quantia em dinheiro de R$ 55,00 (cinquenta). A substância entorpecente foi apreendida e periciada, sendo que de acordo com laudo de constatação provisório nº 2024.02.000611-QUI (ID 114754661 - Pág. 19), o material apresentado resultou POSITIVO para COCAÍNA. Perante a autoridade policial, o denunciado MARCOS SILVA SANTOS deu sua versão aos fatos. (...)”

São os fatos.

1.PRELIMINAR – DA NULIDADE POR IRREGULARIDADE NA BUSCA PESSOAL/ DOMICILIAR.

A defesa pleiteou a nulidade do feito, em decorrência de irregularidades ocorridas na
revista pessoal do réu, a revelia de fundadas suspeitas para o ato. Nesse viés, sem razão a defesa.

Na hipótese, uma guarnição estava fazendo ronda no bairro de Jaderlândia, quando foram avisados por um cidadão que uma pessoa estaria vendendo drogas na Rua do Irá, então os policiais se dirigiram até o local para averiguar a veracidade da informação, ocasião em que o réu ao avistar a guarnição, tentou correr ao perceber a aproximação dos policiais, contudo, foi alcançado e revistado, sendo encontrado 40 (quarenta) porções de substância ÓXI, 01 (uma) porção de cocaína e quantia em dinheiro de R$ 55,00 (cinquenta).(LAUDO DE CONSTATAÇÃO DEFINITIVO indicando resultado positivo para COCAÍNA - ID 117258549).

A testemunha ROBSON DUARTE DE SOUZA, relatou:

Que, guarnição estava em ronda no bairro de Jaderlândia quando um cidadão informou sobre uma pessoa que estaria vendendo entorpecentes na Rua do Irã, repassando suas características. Ao entrar na referida rua, local onde já haviam sido realizadas outras prisões por tráfico de drogas, os policiais avistaram o suspeito. Este tentou fugir, mas foi rapidamente alcançado. Após a abordagem e a busca pessoal, foram encontrados com ele 40 porções de oxi e R$ 55. Em seguida, ele foi colocado na viatura e conduzido.

No mesmo sentido foram as declarações da testemunha RAFAEL FREITAS DE OLIVEIRA, esclareceu:

Que, se recorda de alguns fatos. Ele estava na rua mencionada, um local onde, geralmente, ocorre o tráfico de entorpecentes. A guarnição se encontrava em uma via próxima quando um cidadão informou as características de um indivíduo que estaria vendendo drogas. Os policiais entraram na rua e avistaram um homem com as mesmas características. Ao perceber a presença da equipe, ele tentou fugir, mas foi alcançado. Durante a abordagem, os agentes encontraram com ele uma quantidade de drogas no bolso. Acredita que eram cerca de 40 ou 41 porções, mas não se recorda exatamente onde ele as carregava.

A testemunha ARLITON SARRAF GORDO, declarou:

Que, devido ao tempo decorrido desde a ocorrência, talvez não se recorde de todos os detalhes. No entanto, até onde lembra, o comandante da guarnição recebeu a informação sobre a venda de entorpecentes no local indicado. A equipe se deslocou até lá e, ao avistar a guarnição entrando no beco, o suspeito tentou fugir, mas foi abordado. Durante a busca, encontraram com ele uma certa quantidade de drogas.

Em seu interrogatório o réu MARCOS SILVA SANTOS, negou as acusações e explicou:

QUE, por ser morador de rua, não tem paradeiro fixo. Relatou que estava na rua e possuía R$ 100 em dinheiro. Com esse valor, comprou cinco porções de AK-9, uma droga forte, de um traficante, que lhe deu o troco. Afirmou que, momentos depois, policiais militares chegaram ao local e abordaram tanto ele quanto o traficante. Este conseguiu fugir, deixando cair a droga, que foi apreendida pelos policiais. O denunciado foi levado à delegacia, mas negou ser o dono da substância. Disse que o traficante se chamava Adoberto e que chegou a mencioná-lo ao delegado. Acrescentou que, quando esteve na Casa Penal, no minipresídio, encontrou Adoberto na triagem. Questionado sobre os policiais, afirmou não ter nada contra eles e não soube explicar por que foi acusado. Sobre seu histórico, disse que nunca vendeu drogas, apenas comprou. Relatou que sua mãe recebeu uma casa da Caixa Econômica Federal, mas faleceu em 2017. Após a morte, a família vendeu o imóvel e dividiu o valor entre os herdeiros. Ele utilizou sua parte para comprar entorpecentes. Mencionou que, desde os 10 anos, tem envolvimento com drogas, mas nunca quis vender, pois considera essa prática errada e teme o crime. Afirmou que todas as vezes em que foi preso estava comprando drogas, nunca vendendo, e ressaltou que não possui condenação.

Segundo o acervo processual, se pode constatar que as diligencias se iniciaram a partir de uma informação de um possível crime, a qual mencionou o local e as características do eventual suspeito, ocasião em que a guarnição se deslocou até ao local indicado. Todavia, o suspeito, ao avistar a guarnição policial, tentou empreender fuga, circunstância que configuraria fundada suspeita, credenciando a realização da busca pessoal. Segundo o Ministro Gilmar Mendes,
o
ato de fugir de policiais, ainda que na condição de primário, é um dado exclusivamente objetivo, que autoriza a busca pessoal na via pública, verbis:

"Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 3. Tentar fugir, ao avistar viatura, e reagir, objetivamente, de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. 4. Agravo improvido." (AgR no RHC 235.568, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.3.2024).

Nesse cenário, a jurisprudência sedimentada pela
2ª Turma do STF, orienta no sentido de que a fuga ou mudança de direção ao avistar
a polícia justifica a busca. No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) segue entendimento semelhante, exigindo, porém, que a ação policial não se baseie apenas na "palavra do policial", mas em elementos concretos de fuga ou nervosismo, especialmente em buscas domiciliares.

Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Fugir, ao avistar policial ou viatura, é um elemento objetivo que justifica a busca pessoal em via pública. Precedentes. 3. Trecho da sentença que mantém a prisão preventiva do réu. Aplicação da técnica per relationem, quando inalteradas circunstâncias fáticas substanciais. Possibilidade. 4. Agravo improvido. (STF - HC: 238826 RJ, Relator.: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 13/05/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-05-2024 PUBLIC 20-05-2024)

Na espécie, a narrativa orquestrada pelos policiais de que o local da diligencia, abordagem e prisão do recorrente, seria
conhecida pelo comércio de drogas, circunstância que somou à tentativa de evasão do acusado, fatores que ratificaram, a toda evidência, a legitimidade da ação policial.

Acerca dos relatos policiais, o STF pacificou entendimento:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”. (HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Diante do exposto, inviável cogitar-se em nulidade por derivação, em face da viabilidade e licitude da prisão e apreensão de quantidade considerável de drogas. Preliminar rejeitada.

2 DA IMPOSSIBILIDADE DO ACOLHIMENTO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

A combativa defesa sustentou o pleito absolutório, com supedâneo na insuficiência de provas. Nesses termos, razão não socorre a defesa.

Extraem-se dos autos a prova da materialidade delitiva, através da apreensão de
40 (quarenta) porções de substância ÓXI, 01 (uma) porção de cocaína e quantia em dinheiro de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais). (LAUDO DE CONSTATAÇÃO DEFINITIVO - ID 117258549). Prova material que foi ratificada pelos elucidativos relatos dos policiais ROBSON DUARTE DE SOUZA, RAFAEL FREITAS DE OLIVEIRA e ARLITON SARRAF GORDO, que após diligências, conseguiram identificar, abordar e, após revista pessoal, encontraram uma significativa quantidade de drogas, de alto poder viciante com o recorrente.

Na hipótese, malgrado o réu negar a traficância, não apresentou motivação idônea que derrogasse as indeclináveis evidencias de seu protagonismo na ação reprovável, que se alinhou ao tipo insculpido no artigo 33 da Lei 11.343/06, não havendo qualquer possibilidade de considerar o pleito absolutório.

3 DA INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28)

Nesse ponto a defesa asseverou que as drogas apreendidas seriam para consumo pessoal. Logo, indispensável a desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei 11.343/06. Contudo, sem ressalva no acervo processual.

Cediço repisar que MARCOS SILVA SANTOS, foi preso em flagrante delito, em local de intenso comercio de trafico de drogas, portando 40 (quarenta) porções de substância ÓXI, 01 (uma) porção de cocaína e quantia em dinheiro de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais). (LAUDO DE CONSTATAÇÃO DEFINITIVO - ID 117258549). Ademais, a certidão de antecedentes criminais (ID 136362137), denotaram o envolvimento com delitos semelhantes, o que poderia indicar uma habitualidade criminosa e um vínculo contínuo com a prática do tráfico de drogas.

Desse modo, “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos”
(STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente” (STJ,
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023).

Nesse contexto, conclui-se que as circunstâncias do caso concreto evidenciam elementos suficientes para a configuração da narcotraficância, inexistindo margem para absolvição por insuficiência probatória, tampouco cogitar-se em desclassificar para o uso pessoal, diante da existência de prova suficiente da autoria e materialidade do delito de tráfico de entorpecentes.

4 DA POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA FIXADA.

Por fim, a combativa defesa pleiteou a
revisão da dosimetria, com a readequação da pena ao mínimo legal, em face da inidoneidade na fundamentação do vetor judicial. Nesse cenário, razão assiste a defesa.

Na espécie, o juízo fixou a pena base em 06 (SEIS) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO, uma vez que considerou desfavorável o vetor judicial da conduta social.

A conduta social diz respeito ao comportamento do réu no seu ambiente familiar, de trabalho e na convivência com os outros, não se confundindo com o seu histórico criminal, que deve ser analisado apenas no campo dos "antecedentes". Logo,
a conduta social e a personalidade do agente não se confundem com os antecedentes criminais, porquanto gozam de contornos próprios, pois se referem ao modo de ser e agir do autor do delito, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do réu (HC 366.639/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/3/2017, DJe 5/4/2017). Nesses moldes, necessário o afastamento do vetor desfavorável por inidoneidade na fundamentação, e por consequência a pena base deve ser ajustada ao patamar mínimo, ou seja, 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias multa.

Na segunda fase da dosimetria, o juízo não observou circunstâncias atenuantes ou agravantes, tampouco causas de diminuição ou aumento de pena na terceira fase, sagrando-se a reprimenda provisória em definitiva, ou seja, em 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Acerca do reconhecimento do chamado tráfico privilegiado, agiu com acerto o magistrado singular ao negar a concessão da benesse, pois a certidão de antecedentes (ID 136362137) demonstrou a habitualidade delitiva em delitos semelhantes. De fato, a existência de várias anotações de crimes semelhantes (ligadas a drogas) na certidão de antecedentes criminais trata-se de fundamento idôneo para afastar a aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006), pois segundo jurisprudência do STJ, tais anotações, ainda que não resultem em reincidência, demonstram a
habitualidade criminosa e a dedicação a atividades ilícitas, fatores que se contrapõem aos requisitos indispensáveis para a viabilidade da benesse

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – AÇÕES PENAIS EM CURSO SOMADA A OUTROS ELEMENTOS INDICATIVOS À DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – DEMONSTRAÇÃO – AFASTAMENTO MANTIDO – TEMA 1139 – MUDANÇA DE ENTENDIMENTO QUE NÃO SE APLICA À ESPÉCIE – IMPROCEDÊNCIA. Para fazer jus à aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, o condenado deve preencher, concomitantemente, os seguintes requisitos: ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade. Inquéritos policiais, ações penais em curso e condenações não definitivas, com a indicação de outros elementos a evidenciar a dedicação do agente a atividades criminosas constituem motivação idônea para o indeferimento da minorante do tráfico privilegiado. “Condenações definitivas com trânsito em julgado por fato anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior à data dos fatos tidos por delituosos, embora não configurem a agravante da reincidência, podem caracterizar maus antecedentes e, nesse contexto, impedem a aplicação da minorante de tráfico de drogas dito privilegiado, por expressa vedação legal.” (AgRg no HC 783764 MG – STJ) Não se presta a lastrear o ajuizamento de revisão criminal orientação jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado de sentença condenatória, sob pena de violação aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica. (TJ-MT - REVISÃO CRIMINAL: 10272024920238110000, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 08/02/2024, Vice-Presidência, Data de Publicação: 20/02/2024).

Com efeito, diante da inaplicabilidade da redutora, não houve alteração na reprimenda atacada, que seguiu mantida em 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias multa. Desse modo, o recorrente, também não atendeu aos requisitos necessários para celebração do acordo de não persecução penal (ANPP), previstos no art. 28-A do CPP:

(...) Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: (...).

Nesses moldes, cediço mencionar que o réu não confessou a prática criminosa, bem como a pena cominada seria de 05 (cinco) anos de reclusão, portanto, inviável o acolhimento do pleito ventilado pela defesa.

4 DO DISPOSITIVO

Pelo exposto, necessário conhecer o recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, afastando o modulador judicial da conduta social por inidoneidade na fundamentação, com repercussão na pena fixada, mantendo os demais itens do
decisum
hostilizado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 04/05/2026